Tribunal: TJDFT
Processo: 0753969-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753969-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E C BARRETO TURISMO EIRELI, EDSON CORREIA BARRETO AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A D E S P A C H O O recurso não veio acompanhado do preparo. Assim, nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 19 de dezembro de 2024 10:47:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador